Tribunal: CARF
Processo: 18470.724993/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724993/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.528 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
HELIO VALVIESSE DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724993/2018-75
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724993/2018-75

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2015,
exercício de 2016, no valor de R$ 25.410,98, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 113.936,02, tendo sido compensado o IRRF de
R$ 8.066,89, sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 12.962,81 (fls. 18/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-107.395, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJ1 (fls. 40/46):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2016, ano-calendário de 2015, na qual se
apurou crédito tributário, no valor de R$ 25.410,98.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fl. 19 c/c os Demonstrativos de fls. 20/21,
tendo em vista o não atendimento à intimação inicial, foi constatada a seguinte infração:
- omissão de rendimentos, no total de R$ 113.936,02, sendo R$ 35.210,76 recebidos
do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (CNPJ 16.727.230/0001-97) e R$
78.725,26 recebidos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CNPJ
42.357.483/0001-26). Na apuração do imposto devido foi compensado IRRF no total de
R$ 8.066,89 (R$ 1.042,72 e R$ 7.024,17, respectivamente).
Cientificado do lançamento em 08/05/2018 (AR à fl. 23), ingressou o contribuinte, em
07/06/2018, com sua impugnação (fls. 02/03), e respectiva documentação. Em síntese:
- no que tange à fonte pagadora Fundo do Regime Geral de Previdência Social (CNPJ
16.727.230/0001-97), alega que o valor contestado, de R$ 35.210,76, é isento, por se
tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações recebidos por portador de moléstia grave;
- solicita, no que diz respeito à fonte pagadora acima identificada e também à fonte
pagadora Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CNPJ 42.357.483/0001-26), a
análise da notificação, pois a Declaração de Ajuste Anual de 2015/2016 teria sido
encaminhada zerada por erro e não por sonegação, inclusive porque, por ser portador de
moléstia grave e ter um dependente, teria imposto a restituir;
- por fim, relaciona documentos que estariam anexos à peça de defesa.
O processo foi encaminhado à DRF/RJ2/DICAT-REVTEMP para análise, pela
autoridade lançadora, das questões de fato levantadas pelo impugnante (ver Despacho à
fl. 29).
Tal providência resultou na lavratura do Despacho Decisório de fls. 30/32, que concluiu
pela manutenção da exigência. A autoridade fiscal considerou que os documentos
anexados à fls. 05/12 não atenderam ao exigido na legislação, com transcrição dos
requisitos que deveriam estar contidos no laudo pericial. Ainda, considerou não
comprovada a natureza do rendimento recebido do INSS.
O interessado foi cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento
em 18/12/2018 (AR às fls. 34/35), não se manifestando quanto ao teor do Despacho
Decisório.
Em consonância com o previsto na legislação, os autos foram enviados a esta DRJ, para
julgamento da impugnação.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724993/2018-75

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado pessoalmente da decisão, em 07/10/2019 (fls. 49), o contribuinte, em
06/11/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 60), solicitando, preliminarmente, a revisão da
decisão por não ter havido sonegação de sua parte e sim erro no preenchimento da declaração,
tendo vista que procedeu a retificação de sua DAA por ser portador de moléstia grave,
entendendo que não teria que pagar o imposto sobre sua renda, solicitando a aplicação da multa
não por sonegação mas por não entrega ou entrega com erro da DAA e, no mérito, anexa aos
autos o laudo pericial comprovando seu estado mórbido assinado pelo médico que o acompanha,
além dos comprovantes de rendimentos emitidos pelo INSS, onde é reconhecida a moléstia e o
isentando do imposto de renda.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/67.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave – do não preenchimento dos requisitos legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve a
autuação em relação a omissão de rendimentos no valor total de R$ 113.936,02, recebidos no
ano de 2015, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do
pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724993/2018-75

Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à da omissão
de rendimentos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, no valor de R$ 78.725,25, por se
tratar de rendimentos do trabalho assalariado, ao teor da DIRF acostada aos autos (fls. 39),
tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da autuação em
relação ao ponto ora incontroverso.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e do ora apresentado,
em relação aos fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão de piso (fls. 43/46):
Pois bem. Quanto à matéria em tela, tem-se que a isenção por moléstia grave encontra-
se regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos seguintes termos: (...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) que os rendimentos auferidos pelo seu portador
sejam decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma; e b) ser portador de moléstia
grave prevista em lei e devidamente comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis
de controle.
(...)
Com relação ao primeiro requisito, verifico que do Comprovante de Rendimentos
ano-calendário 2015, expedido pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social
(CNPJ 16.727.230/0001-97) e juntado à fl. 15, mais exatamente no campo “natureza do
rendimento”, consta a informação “3533 - Proventos de Aposentadoria, Reserva,
Reforma ou Pensão pagos pela Previdência”, devidamente confirmada por meio da Dirf
entregue pela referida fonte pagadora, juntada à fl. 38.
Diferentemente, no que tange à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CNPJ
42.357.483/0001-26), o Comprovante de Rendimentos correspondente, anexado às fls.
13/14, identifica o montante de R$ 78.725,26 como rendimentos do trabalho
assalariado, confirmado por Dirf entregue pela referida fonte pagadora, juntada à fl. 39
dos autos. Desta forma, já quanto ao primeiro requisito, seria incabível o
reconhecimento da isenção quanto ao total percebido da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos.
Quanto ao segundo requisito, a documentação apresentada pelo impugnante, composta
de exames (fls. 05/09), Atestado de fl. 10 e Laudo Médico de fl. 11, os dois últimos
assinados pelo médico Roberto Villela Fajardo, cardiologista, CRM 5259125-8, com
data de 13.04.16 e 27.12.17, não é hábil para atingir o fim pretendido.
Com efeito, seria possível desconsiderar o aspecto formal dos documentos de fls. 10/11,
se nos mesmos estivessem contidas informações que atendessem à legislação de
regência da matéria.
Ocorre que os referidos documentos, ainda que assinados por profissional servidor de
órgão público do Poder Executivo Municipal, segundo, inclusive, consultas no sítio do
CNES.datasus, não identificam, literalmente, qualquer doença enquadrada na legislação
tributária como concessiva da isenção do imposto de renda, constando do mesmo o
diagnóstico de cardiopatia dilatada.
Note-se que, em regra, os Laudos Periciais possuem campo específico em que o
profissional declara, sob as penas da lei, a doença da qual o paciente é portador, com o
CID correspondente, bem como a identificação de que tal doença trata-se de moléstia
referida no inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713/88 (já transcrito), ou no § 2o, do art.
30, da Lei no 9.250/95, por meio de rubrica utilizada pelo legislador. Tal informação não
consta dos documentos apresentados pelo interessado, os quais, inclusive, não
apresentam uma data precisa, constando do Laudo Médico (aposto sobre um
timbre de “Receituário”) a descoberta da cardiopatia dilatada em 2013,
informação esta, diga-se de passagem, parcialmente ilegível.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724993/2018-75

Ressalte-se que, se compete à RFB reconhecer a isenção para fins de imposto de renda,
compete ao médico integrante do serviço médico oficial atestar ser o contribuinte
portador de moléstia grave prevista em lei para fins desta isenção, o que não foi
feito no caso concreto.
Ainda, a “tela” de fl. 12, extraída dos sistemas informatizados da Previdência Social,
indica que o interessado cadastrou, em 09/01/2018, Requerimento de Isenção de
Imposto de Renda, cuja situação é identificada como “tramitando”, não constando
dos autos o resultado de tal solicitação, informação esta que também enfraquece uma
decisão favorável à pretensão do contribuinte.
(...)
Desta forma, resta incabível a pretensão do interessado, não havendo que se falar em
isenção de rendimentos, sejam os recebidos do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social (não obediência ao segundo requisito) sejam os rendimentos
recebidos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (não obediência aos dois
requisitos).
Como se pode perceber, a DRJ/RJ1 indeferiu o pedido de isenção sobre os
rendimentos em litígio recebidos do Fundo do Regime Geral da Previdência Social, no valor de
R$ 35.210,76, sob o fundamento de que não restou apresentado, ao teor da legislação de
regência, o laudo pericial oficial atestando a existência da doença grave.
No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal por
falta de apresentação da documentação pertinente, vale destacar que tal exigência, de fato, está
regulamentada no art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724993/2018-75

pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial
no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no §4.
Pois bem. Diante da razoabilidade do entendimento manifestado, em que pese as
razões recursais, entendo que a conclusão lançada na decisão recorrida deve ser mantida.
Isto porque não há como superar o fato de que no novo laudo médico ora
apresentado (fls. 62/65). Embora emitido pelo Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, vinculado a
Prefeitura do Rio de Janeiro, não é expresso ao declarar a ocorrência da enfermidade que
acometeu a Recorrente, limitando-se apenas em registrar o quadro clínico do Recorrente,
inclusive registrando, ao final que foi “Solicitado exames para reavaliar todo seu quadro clínico
e proposta terapêutica. Solicita relatório médico para Receita Federal – irei emitir cópia deste
atendimento que é tudo que disponho no momento. Quadro atual, relata melhora do quadro
clínico. CD. Solicito novos exames. ECOTT, MRPA, ECG, LAB. CID 10: I509, E139, I10” (fls.
62/63). Ademais, não se vislumbra, sob as penas da lei, a conclusão do profissional acerca da
identificação nominal da moléstia, se passível ou não de controle, o que o desqualifica como
hábil e suficiente para motivar a isenção pleiteada.
Assim, do ponto de vista fiscal, o relatório médico apresentado não possui os
elementos necessários a qualificá-lo como laudo pericial, não se mostrando, portanto, suficiente
para atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não
podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724993/2018-75

Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil e idôneo ser a
Recorrente portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da
apresentação do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado com indicação clara da
doença elencada dentre aquelas previstas no art. 5o, XII, da IN SRF no 15/2001, que normatizou
o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, documento este relevante à obtenção do benefício fiscal, e
levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente, ao teor do art. 111,
inciso II, do CTN – impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção no caso concreto, razão
pela qual, mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Não obstante, ainda que assim não fosse, a pretensão recursal também não
encontraria guarida nesse momento processual. Em relação aos requisitos para obtenção do
benefício fiscal, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No que tange à cobrança da multa de ofício, nada a prover. Vale registrar que sua
incidência à base de 75% independe do motivo - se por erro ou sonegação - porquanto decorre de
expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo inclusive ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, constituir o crédito tributário e
calcular a exigência, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital